Tribunal: STF
Processo: HC 156270
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NATUREZA DO CONFLITO. INCIDENTE PROCESSUAL. NÃO INTERVENÇÃO DOS INTERESSADOS. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE APENADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. MANUTENÇÃO DAS RAZÕES QUE ENSEJARAM O PEDIDO INICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Trata-se o conflito de competência de incidente processual, sem natureza recursal, destinado à solução de divergência sobre o órgão competente para o exercício da atividade jurisdicional, não havendo, portanto, litígio nem direito subjetivo a ser tutelado que justifique a intervenção de eventuais interessados. Ausência de previsão legal.
    2. A Terceira Seção do STJ tem firme entendimento no sentido de que ‘não cabe ao Juízo Federal discutir as razões do Juízo Estadual, quando solicita a transferência de preso para estabelecimento prisional de segurança máxima, assim quando pede a renovação do prazo de permanência, porquanto este é o único habilitado a declarar a excepcionalidade da medida’.
    3. No caso, as razões declinadas pelo Juízo suscitante demonstram que os motivos do pedido originário de transferência do apenado para o Sistema Penitenciário Federal ainda persistem, sendo, de fato, necessário o seu afastamento do Estado do Rio de Janeiro por razões de segurança pública, de modo a evitar a reestruturação da organização criminosa e a prática de outros crimes graves.
    4. Agravo regimental não provido.”
    (CC 153.692-AgR/RJ, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, a transferência do paciente do Sistema Penitenciário Federal para estabelecimento prisional do Estado do Rio de Janeiro.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento deste habeas corpus.
    O Ministro Celso de Mello, então relator, indeferiu o pedido de medida liminar.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    É que não se pode conhecer de habeas corpus, quando a pretensão veiculada nesta via estreita for impugnar decisão proferida no âmbito de conflito de competência, eis que a fixação da competência, por si só, não tem potencial para restringir diretamente a liberdade de locomoção física do paciente, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 124.100-AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 176.761-AgR/PR, Ministro Edson Fachin;):
    “1. Julgamento de conflito de competência, pelo Superior Tribunal de Justiça, não desafia, em regra, a impetração de habeas corpus. A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015.”
    (HC 133.377-AgR/RS, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Não se desconhece a chamada doutrina brasileira do habeas corpus, tendo como grande expoente o jurisconsulto Ruy Barbosa, cujas lições demonstravam o cabimento desse remédio constitucional para salvaguardar outros direitos que não somente a liberdade de locomoção, ainda que de natureza cível ou administrativa. 
    Ocorre que, a partir da reforma constitucional de 1926 e até os dias atuais, já sob vigência da Constituição Federal de 1988, o cabimento do habeas corpus ficou restrito às hipóteses em que o indivíduo sofra lesão ou ameaça de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção (art. 5º, LXVIII, da CF/88), sendo o mandado de segurança o instrumento hábil para proteger direito líquido e certo, que não seja relativo à liberdade ambulatorial do indivíduo (art. 5º, LXIX, da CF/88). 
    Outro não é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema que acabo de expor (HC 108.268/MS, Ministro Luiz Fux; HC 73.340/SP, Ministro Maurício Corrêa), valendo transcrever a ementa do seguinte julgado:
    “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE EXONERAÇÃO DE CARGOS ENTÃO OCUPADOS PELOS PACIENTES – UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE INSTRUMENTO VOCACIONADO À TUTELA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO “HABEAS CORPUS” (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES– IMPETRAÇÃO, ADEMAIS, DEDUZIDA POR TERCEIRA PESSOA NÃO AUTORIZADA EM FAVOR DE PACIENTES QUE JÁ CONSTITUÍRAM COMO SEUS MANDATÁRIOS JUDICIAIS ADVOGADOS DE SUA PRÓPRIA ESCOLHA – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA RESTRIÇÃO FUNDADA NO ART. 192, §3º, DO RISTF – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA NORMA REGIMENTAL – DOUTRINA – PRECEDENTES- “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (HC 184.731-AgR/DF, Ministro Celso de Mello)
    Por isso mesmo, torna-se inviável o conhecimento deste habeas corpus por absoluta inadequação da via eleita, nos termos da jurisprudência dessa Suprema Corte e do parecer oferecido, nestes autos, pelo Ministério Público Federal.
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator